Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022147-89.2015.8.11.0041
Recorrente: Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Recorrido: Studiun -3 Vídeo Produções LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81905963) interposto pelo Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78845965):
“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 – GRAVAÇÃO DE VÍDEOS DOS CANDIDATOS À PREFEITURA E À CÂMARA DE VEREADORES DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB – RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL COM EMPRESA PRIVADA – REGRAS DE DIREITO CIVIL – PROVA DA CONTRATAÇÃO – VALOR DOS SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS PELO DIRETÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É sabido que o contrato verbal é válido nos casos em que a lei não prescreve forma a ele; porém, para que se possa considerar a sua existência, deve haver prova da contratação e da efetiva prestação do serviço.
2 - Conquanto o Estatuto do PMDB disponha no artigo 36 que somente o Presidente do Diretório Regional pode contrair despesas, em se tratando de relação civil de contratação de serviços de publicidade voltados à campanha eleitoral firmado com empresa privada, o Diretório Regional responde pelo ato perpetrado por quaisquer de seus membros, como no caso, pelo Secretário Geral do Partido, independente da estrutura interna.
3 - No caso, restou incontroverso que o Secretário Geral do Partido contratou a empresa Apelada para que esta fizesse vídeos curtos, de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto, dos candidatos às Prefeituras e às Câmaras de Vereadores de mais de 30 (trinta) municípios do Estado de Mato Grosso.
4 – Ausente impugnação específica do valor dos serviços, perfeitamente escorreita a sentença que condenou o Diretório Regional do PMDB ao pagamento do numerário pretendido na inicial, notadamente de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0022147-89.2015.8.11.0041, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, j. 03/03/2021, p. 11/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (Regional de Mato Grosso), manteve a sentença exarada pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por Studiun-3 Vídeo Produções Ltda. – ME.
O recorrente alega violação ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e artigos 3o, 7o e 11, da Lei no 9.096/95, ao argumento de que não realizou nenhuma contratação de serviço de filmagem dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores no ano eleitoral de 2012, notadamente para a candidatura de Carlos Bezerra e Teté Bezerra, não havendo de prova do documento formal da relação jurídica.
Recurso tempestivo (id 81911044) e preparado (id 81921966).
Contrarrazões no id 82813989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, II, do CPC, está amparada na assertiva de que não realizou nenhuma contratação de serviço de filmagem dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores no ano eleitoral de 2012, notadamente para a candidatura de Carlos Bezerra e Teté Bezerra, não havendo de prova do documento formal da relação jurídica.
No entanto, constou do aresto recorrido que “o contrato verbal é válido para todos os efeitos legais, sobretudo porque, no caso concreto, está incontroverso que o Secretário Geral do Partido, Sr. Rafael, contratou a empresa Apelada para que esta fizesse vídeos curtos, de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto, dos candidatos às Prefeituras e às Câmaras de Vereadores de mais de 30 (trinta) municípios do Estado de Mato Grosso”. (id 78845965 - p. 13)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “todas as despesas precisam ser obrigatoriamente anexadas na prestação de contas anual e na prestação de contas de campanha junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Sendo assim não há como ser entabulado qualquer contrato, seja verbal devido a obrigatoriedade da formalização e documento comprobatório da despesa contraída para fins de contabilização. O Diretório Regional não responde por atos praticados ou compromissos assumidos por CANDIDATOS vinculados ao partido”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em se tratando de relação civil de contratação de serviços de publicidade voltados à campanha eleitoral firmado com empresa privada, o Diretório Regional responde pelo ato perpetrado por quaisquer de seus membros, como no caso, pelo Secretário Geral do Partido, Sr. Rafael, independente da estrutura interna” (id 78845965 - p. 13).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o partido político, ainda que de forma solidária com os candidatos, responde pelas despesas da campanha eleitoral com serviços de publicidades, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 515 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. As eventuais despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade do partido político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17 da Lei 9.504/97. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 557.198/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 3o, 7o e 11, da Lei no 9.096/95, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.